Tribunal: TJDFT
Processo: 0767563-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. BURACO EM VIA PÚBLICA. DANOS EM VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR OMISSÃO. CULPA SUBJETIVA. FALTA DO SERVIÇO. DEVER ESTATAL DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE DER/DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o DER, como responsável principal, e o Distrito Federal, como responsável subsidiário, ao pagamento de R$ 4.730,00, a título de reparação por danos materiais, em razão dos danos acarretados ao veículo da parte autora em decorrência de buraco existente em via pública.
2. Alegam os recorrentes, em preliminar, a ilegitimidade passiva ad causam do Distrito Federal. No mérito, o Distrito Federal afirma a inexistência de nexo de causalidade entre a omissão que lhe foi imputada e os danos alegadamente sofridos pelo autor. Afirmam que os documentos acostados aos autos não são hábeis para comprovar as alegações da inicial; que não há registro de reclamação acerca do buraco na via em questão e que era dada manutenção regular no local. Aduzem que a existência de buracos em pista asfáltica é fato corriqueiro e previsível, que exige maior cautela dos condutores na condução de seus veículos. Requereram o provimento do recurso para reformar a sentença para declarar a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, e, alternativamente a improcedência do pedido, ou, subsidiariamente reconhecer a culpa concorrente pelo evento danoso.
3. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (ID. 49615935). Contrarrazões apresentadas (ID. 49615939).
4. Da preliminar de ilegitimidade passiva: A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, conforme disposto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço). 4.1. Na forma do art. 337 da Lei Orgânica do Distrito Federal, compete ao Poder Público local planejar, construir, operar e conservar em condições adequadas de uso e segurança o sistema viário público do Distrito Federal, podendo, para tanto, valer-se de entidades vinculadas. Sendo assim, o Estado detém a titularidade da obrigação de indenizar, e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF, entidade autárquica de administração superior, e integrante da estrutura administrativa do Distrito Federal, do Sistema Rodoviário Nacional (SRN) e do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), como órgão executivo rodoviário de trânsito do Distrito Federal, com personalidade jurídica de direito público, também responde pelos danos que, nessa condição, causar ao particular. 4.2. De acordo com o disposto no artigo 4o do Decreto 37.949/2017, entre as competências do DER/DF está: “I - exercer, em caráter privativo, todas as atividades relacionadas com o planejamento, a expansão, a manutenção, a conservação, a operação, a fiscalização e o monitoramento do SRDF; (...) III - executar obras rodoviárias no Distrito Federal e, mediante delegação, convênio ou acordo, em rodovias federais e em Estados e Municípios do Entorno; (...) IX - elaborar a previsão de recursos para a execução das obras e dos serviços rodoviários em área de sua circunscrição, bem como para as atividades relativas à sinalização de endereçamento, indicativa e de utilidade pública no âmbito do Distrito Federal; XIV - implantar, manter e operar o sistema de sinalização, os dispositivos e os equipamentos de controle viário dentre outras; (...)”. 4.3. Desse modo, no caso em comento, tanto o Distrito Federal como o DER são partes legítimas para responderem pelos danos decorrentes da falta, inexistência ou deficiência na prestação do serviço de manutenção em vias públicas, e, no caso dos autos, a omissão dos réus atrai a responsabilidade solidária na forma disposta no art. 942 do Código Civil, razão pela qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.
5. Trata-se, na origem de ação indenizatória, na qual a pretensão autoral era a condenação dos réus no pagamento de R$ 4.815,00, a título de danos materiais (ID. 49615842). A sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar o DER, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como subsidiário, a pagar a quantia de R$ 4.730,00 (quatro mil setecentos e trinta reais) à autora, a título de indenização (ID. 49615933).
6. A responsabilidade civil estatal por atos omissivos rege-se pela teoria da falta do serviço, segundo a qual, tendo o Estado a obrigação de exercer uma atividade em razão de lei, sua omissão, seja pela inexistência, seja pela má prestação ou pelo retardamento do serviço, gera o dever de indenizar. 6.1. Nessa hipótese, a responsabilidade civil do Estado passa a ser subjetiva, tornando-se necessário comprovar que o dano é consequência direta da culpa, do mau funcionamento ou da inexistência de um serviço incumbido à Administração Pública. Desse modo, são elementos definidores da responsabilidade do Estado no caso: o comportamento omissivo, caracterizado por culpa do serviço, o dano suportado e o nexo causal, de tal sorte que a Administração é responsabilizada quando não executa, tarda a executar ou executa mal o serviço público. 6.2. Nesse esteio, em atenção à teoria da culpa administrativa, a omissão culposa do Estado, em não promover propriamente a manutenção das vias públicas, deixando-as em condições adequadas de uso e segurança, com a devida sinalização de advertência de obstáculos à livre circulação na pista (art. 94, do CTB), atrai a responsabilidade pela reparação de dano causado a veículo automotor.
7. No caso dos autos, as fotos acostadas nos IDs. 49615850, 49615852, 49615854, bem como o vídeo de ID. 49615857, demonstram a existência de buraco na via e sua localização, assim como as fotos constantes dos IDs. 49615850, 49615853, 49615856 e 49615858, evidenciam os danos causados às rodas e pneus do veículo da autora. A foto juntada pelos réus em sua defesa, ID. 49615916, p. 4, demonstra o reparo recém realizado no mesmo local dos fatos narrados na inicial. 7.1. Neste contexto, a tese de defesa de culpa do condutor não merece prosperar, considerando que, pelas características do buraco em questão, vislumbra-se a dificuldade dos condutores em visualizarem-no, uma vez que se confunde com a cor do asfalto. Ademais, mesmo conduzindo com a cautela exigida, verifica-se, pelo vídeo acostado no ID. 49615857, que não há outros buracos nas imediações do local, de tal sorte que não é previsível a existência da depressão em questão, com as características mencionadas, no referido local. 7.2. Desse modo, não há como imputar ao condutor do veículo em questão a responsabilidade pelo sinistro ocorrido.
8. Patente, portanto, a culpa decorrente da má prestação do serviço, que acabou por ocasionar os danos no veículo da recorrida, evidenciando, por conseguinte, o preenchimento dos pressupostos da responsabilidade civil do Estado, por omissão. 8.1. Registre-se que os gastos suportados pela recorrida para arcar com o prejuízo decorrente dos danos causados ao veículo (ID. 49615848) são compatíveis com as avarias demonstradas nos autos, considerando, inclusive, as características do veículo envolvido no sinistro e dos pneus específicos para o seu modelo.
9. Ante o exposto, tendo restado demonstrado o nexo causal e a culpa por omissão dos recorrentes, por ausência da devida manutenção da via pública, impõe-se ao Poder Público o dever de indenizar, de modo que seja promovida a recomposição do patrimônio deteriorado, nos exatos termos da sentença recorrida. Precedente: (Acórdão 1743077, 07184806220238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, na forma como foi lançada.
11. Sem custas, diante da isenção legal (Decreto no 500/1969). Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, no valor ora fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.